Tribunal: TJDFT
Processo: 0720179-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE CONSTATADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VERIFICADO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA FIANÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente, contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal que concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, em razão de prisão em flagrante pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). A defesa alega (i) nulidade da prisão por suposto flagrante preparado e (ii) constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão exclusivamente por impossibilidade de pagamento da fiança, diante da situação de hipossuficiência econômica do paciente, assistido pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o relaxamento da prisão em razão de alegado flagrante preparado; e, (ii) estabelecer se a manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento de fiança imposta a réu hipossuficiente configura constrangimento ilegal, apto a justificar a dispensa da fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise sobre a tese de flagrante preparado demanda aprofundamento probatório, o que excede os limites do Habeas Corpus, devendo ser objeto de instrução no juízo competente.

4. A manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento de fiança, quando evidenciada a hipossuficiência econômica do paciente — assistido pela Defensoria Pública e sem elementos que infirmem essa condição —, caracteriza constrangimento ilegal, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da vedação à prisão civil por dívida e da presunção de inocência.

5. O art. 325, § 1o, I, e o art. 350, ambos do Código de Processo Penal, autorizam o magistrado a reduzir ou dispensar a fiança quando a situação econômica do acusado assim recomendar.

6. O próprio juízo das audiências de custódia, ao não converter a prisão em flagrante em preventiva, reconheceu a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, tornando desarrazoada a manutenção da custódia exclusivamente pela ausência de pagamento da fiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Ordem conhecida e parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A análise sobre a ocorrência de flagrante preparado demanda dilação probatória, sendo incabível sua apreciação no âmbito do Habeas Corpus.

2. A exigência de fiança como condição para a liberdade provisória não se aplica ao réu hipossuficiente, sob pena de configurar constrangimento ilegal, devendo ser substituída por outras medidas cautelares adequadas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, III; 319, VIII; 325, § 1o, I; e 350. CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput, XLV e LXVII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0755123-67.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 25/01/2024, DJe 01/02/2024.